Tribunal: TJDFT
Processo: 0708435-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708435-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ICP CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME, MARCOS GARDEL DE SOUZA, VERONICA GOMES MEDEIROS DE SOUZA D E S P A C H O Conforme consta dos autos principais, a impugnação apresentada pelo ora agravante, relativa aos critérios de atualização da condenação, foi rejeitada por decisão proferida em 11/02/2021 (ID no 83450775, confirmada em sede de embargos de declaração (ID no 84878577). Contra referida decisão foi interposto o presente agravo de instrumento, e em sede de juízo de retração o MM. Juízo a quo manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos (ID no 87209580). Sendo assim, intime-se o agravante para justificar o cabimento do presente recurso e manifestar-se quanto à possível ocorrência de preclusão consumativa, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC. Brasília, DF, 30 de março de 2021 18:17:19. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator